Tribunal: TJMT
Processo: 0001912-55.2016.8.11.0045
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001912-55.2016.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JULIO CINPAK - CPF: 453.596.529-34 (RECORRIDO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0001912-55.2016.8.11.0045

Origem:

Juizado especial cível de Lucas do Rio Verde

Recorrente(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s):

JULIO CINPAK

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/06/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI Nº. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO
– REJEITADA

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR DE
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL – REJEITADA

Rejeito a preliminar arguida pelo recorrido, tendo em vista que o simples fato da apresentação de apelação ao invés de Recurso Inominado, não impede o conhecimento e julgamento, valendo-me do princípio recursal da fungibilidade.

PRELIMINAR DE

PRECLUSÃO DA JUNTADA DE DOCUMENTO
– REJEITADA

O documento encartado no ID n° 128665897 tratam-se de informações, não sendo provas novas, não apresentadas anteriormente, se tratando de esclarecimento dos pontos arguidos pela defesa do recorrente e não se trata de inovação recursal.

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PLANTIO EM PERÍODO DE VAZIO SANITÁRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que declarou nulo o auto de infração nº. 002/35/2016, notificação nº. 050/35/2016.

O recorrente afirma que houve plantio de soja na propriedade do recorrido, imediatamente após a colheita do arroz, em período destinado ao vazio sanitário contra a ferrugem asiática.

O recorrido foi notificado para promover a destruição da lavoura e foi multado, conforme consta na notificação.

Os agentes fiscais entenderam que a soja havia sido plantada após o dia 15/01/2016, pois “constataram que o cultivo de soja se encontrava no estádio fenológico V3/V4, realizando inclusive a mensuração das plantas, entende-se que este era o estádio da cultura na data da fiscalização e, considerando a fenologia da planta, e a Escala Fenológica de Fehr & Caviness a cultura não foi semeada dentro do período permitido.”

No entanto, o recorrido apresentou laudo agronômico e assinado por profissional habilitado, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica, informando que a fenologia das plantas instaladas na propriedade rural da parte Autora contradiz com o disposto pelos Agentes Fiscais.

Conforme já pontuado na sentença, não fora demonstrado que a soja fora colhida fora do período, ou seja, se ela tivesse sido plantada tardiamente, também deveria ser colhida com atraso, o que poderia ter sido facilmente demonstrado nos autos pela Ré – bastaria uma nova vistoria in loco na propriedade.

A colheita ocorreu antes do prazo permitido pelo Estado, demonstrando que a plantação não foi realizada tardiamente.

Assim, em que pese a irresignação da administração pública, o agricultor não pode ser penalizado, se houve a demonstração de plantio e colheita nos prazos estabelecidos. Dessa forma, não há que se falar em anulação da sentença.

Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público se manifestou nos termos da sessão de julgamento.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O recorrente é isento do pagamento das custas processuais, porém, diante de sua sucumbência, arbitro o valor dos honorários advocatícios, no patamar de 15% sobre o valor atualizado da declaração de valor indevido, que é o objeto do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/1995.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2022